Tribunal: TJSP
Processo: 2034732-12.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DO TEMA, NA FORMA DO ART. 1030, II DO CPC, PARA O AJUSTAMENTO DA TESE FIRMADA PELO C. STJ, CONFORME ENTENDIMENTO, NO REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. MANUTENÇÃO DO PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTUDO, FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ART. 85, §2o DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DO TEMA, NA FORMA DO ART. 1030, II DO CPC, PARA O AJUSTAMENTO DA TESE FIRMADA PELO C. STJ, CONFORME ENTENDIMENTO, NO REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. MANUTENÇÃO DO PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTUDO, FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ART. 85, §2o DO CPC.

Embargos de declaração acolhidos em parte, com parcial efeito modificativo.